Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. E-RIDF. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINESP. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais para localizar bens penhoráveis e, até mesmo, para desarquivar os autos, dando prosseguimento à execução, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2. A efetivação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada e de indicação de diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito.
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário.
5. Em relação ao eRIDF, verifica-se que é sistema que pode ser consultado pelo credor sem o auxílio do Poder Judiciário, mediante o pagamento de custas para a realização da busca. Portanto, somente quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, afigura-se possível a realização da pesquisa por meio do Poder Judiciário.
5.1. Por sua vez, no que se refere ao pedido de consulta ao SINESP, tal sistema não permite a localização de bens ou patrimônio da parte, sendo incabível sua consulta em ações de natureza cível, cujo fim é satisfação de débito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.